Tribunal: TJDFT
Processo: 0748762-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO – DEVIDO, QUANDO COMPROVADA A ATIVIDADE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO (1o, 2o e 3o ANOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do réu à incorporação aos proventos de aposentadoria da autora da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 0,6%, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
2. A recorrente é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e alega que aquele órgão deixou de considerar seu trabalho para fins de incorporação da GAA, mesmo tendo atuado verdadeiramente em turmas de alfabetização nos períodos de 07/02/2003 a 22/12/2003 e 13/02/2004 a 21/12/2004.
3. Conforme o art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
4. E, conforme disciplinado na Base Nacional Comum Curricular: “Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Como aponta o Parecer CNE/CEB no 11/201029, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010).” http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinalsite.pdf (pág. 59, acessado em 26/05/2021).
5. Os documentos juntados aos autos comprovam o direito vindicado pela autora. Vê-se que a certidão de ID Num. 32941281 - Pág. 5, parte final, emitida pela Gerência Regional de Ensino do Plano Piloto e do Cruzeiro, demonstra que autora desempenhou atividade de alfabetização no período questionada na inicial, conforme assinalado com o “X” o quadro referente à “GAA”. Ademais, essa certidão encontra respaldo nas fichas financeiras de ID 107956674, onde também sinaliza o recebimento da GAA pelo mesmo período. Ressalta-se o desempenho de atividade pedagógica na 1a, 2a e 3a séries do ensino fundamental qualifica-se como de alfabetização, cumprindo a parte autora com seu ônus probatório, na forma delimitada pelo CPC (art. 373).
6. Quanto aos valores retroativos, adoto a planilha de ID Num. 32941285 - Pág. 2 apresentada pelo requerido.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para reconhecer o direito da requerente ao acréscimo do percentual de 0,6%, a título de GAA nos seus proventos de aposentadoria; e para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 777,95, a título da GAA devida entre os meses de 07/02/2003 a 22/12/2003 e 13/02/2004 a 21/12/2004, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora.
8. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.